Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725160-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: ALUISIO REINALDO MOURA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA contra decisão do Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência requerida por ALUISIO REINALDO MOURA SILVA nos autos da Ação Anulatória no 0722791-73.2025.8.07.0001 para suspender a venda/leilão ou transferência de propriedade do imóvel de matrícula no 213027 no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto decorrente da sentença prolatada no ID 251516203 dos autos de origem. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2025 16:43:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador